Tribunal: TJPA
Processo: 0009693-22.2016.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009693-22.2016.8.14.0021

APELANTE: WILLIAM GUSTAVO ARAUJO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Comarca de Igarapé-Açu, que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º), aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade, e reconheceu, ao final, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da materialidade e da autoria. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada pelo exame de corpo de delito, é suficiente para manter a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo, e corroborado pela requisição de exame de corpo de delito que atestou as escoriações descritas na denúncia.

4. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos dos autos e ausente qualquer motivo para falsa incriminação.

5. A tese defensiva, destituída de provas robustas que infirmem os demais elementos probatórios, não se sustenta.

6. Quanto à pena, não há reparos à dosimetria estabelecida, mantida a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade.

7. É de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 109, VI, do CP, considerando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, VI, e 129, § 9º; CPP, art. 610.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação Criminal 0047995-14.2011.8.24.0023/SC, Rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 15.02.2018; TJBA, Apelação 0526404-91.2015.8.05.0001/BA, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 21.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WILLIAM GUSTAVO ARAUJO DE SOUZA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto e, ao final, reconhecida a prescrição da pretensão executória, resultando na extinção da punibilidade do réu.

Narra a peça acusatória que “
Na manhã de 26/10/2016, por volta das 10:30h, William Gustavo Araújo de Souza agrediu fisicamente a sua ex-companheira, Thais Cristina Costa Bezerra, provocando na vítima as lesões leves descritas no boletim médico de f. 07 (escoriações lineares no tórax anterior e com soluções de continuidade no punho direito de cerca de 0,5cm e no joelho direito de mais ou menos 2,5cm). Na polícia, a vítima informou que as agressões ocorreram em frente à residência dela, localizada na Rua Marechal Deodoro, às proximidades do Depósito Marechal, nesta cidade e que os fatos foram presenciados pela genitora dela. Além disso, a ofendida relatou que o denunciado a agrediu com empurrões e chutes, rasgou a roupa dela em via pública e, voluntariamente, bateu a cabeça da vítima no chão. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 22 de março de 2017, id-18300434.

Aduz o apelante que em momento algum houve agressão ou tentativa de agressão. Alega que não existem provas do dano ou de que tenha agredido a suposta vítima. Requer sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

As alegações do recorrente não encontram respaldo nos autos, eis que a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante da palavra da vítima, que confirmou as agressões perpetradas pelo réu, em sede policial e em juízo, com depoimento harmônico e coerente.

A vítima Thais Cristina Costa Bezerra declarou em juízo, id-18300455, que: “tem um filho com o réu, Gustavo; que ele foi buscar o Enzo, filho de ambos, e a depoente o levou até a porta da residência; que ela perguntou onde ele iria levar seu filho e que horas iria voltar, quando ele respondeu que ‘até parece que tu te preocupas com ele’; que aí a depoente retirou o filho dos braços dele; que ele a ofendeu com palavras, a empurrou e ela caiu no chão; que recebeu medidas protetivas; que hoje não possui mais um relacionamento amoroso, porém ele a ajuda bastante e são amigos; (...).”

O Réu afirmou em juízo, id-18300456, que “sempre tiveram uma relação conturbada, mas sem agressões físicas; que no dia dos fatos foi buscar o filho para o terreno do seu pai e a Thaís perguntou para onde ia levar o Enzo e ele realmente disse ‘até parece que tu te preocupas com ele’ e aí ela puxou o filho e ambos caíram no chão dentro de uma vala; que eles ficaram puxando o filho e acabaram se machucando.”

A palavra da vítima, segura e consistente em ambas as fases procedimentais, corroborada pela requisição de exame de corpo de delito, id-

18300434, atestando as escoriações sofridas, se mostra suficiente para a condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado, sobretudo quando a tese defensiva resta destituída de qualquer amparo nos autos. Vislumbra-se nos autos evidente excesso na ação do réu, que extrapolou as balizas legais ao proceder com extrema violência contra a vítima, sua ex-mulher e mãe de seu único filho.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). A violência doméstica, como o próprio tipo já diz, ocorre no ambiente familiar, impossibilitando, muitas vezes, a presença de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima acaba sendo o único meio probatório e o que mais se aproxima da realidade fática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida para amparar a condenação, tanto mais se considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu interesse em incriminar o acusado gratuitamente' (ApCri 2010.064450-4, de Sombrio, Rel. Des. Varella Jr., j. 01.08.2012)" (ApCri 0047995-14.2011.8.24.0023, da Capital, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 15/ 02/2018).

“(...) I –
Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas,

se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório
. II –
Nos crimes praticados mediante violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.
” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0526404-91.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/06/2018) (destaquei)

A
fasto, portanto, a pretensão absolutória do ora recorrente.

Quanto à dosimetria da pena, mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo,
1 ano de detenção, bem como a redução da pena em 6 meses pela confissão espontânea, restando a pena definitiva de 6 meses de detenção em regime aberto e a conversão em prestação de serviços gratuitos à comunidade, pelo tempo de condenação.

Mantenho ainda a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, eis que entre o recebimento da denúncia,
22/03/2017,
até a sentença, 23/10/2023, se passaram mais de três anos, art. 109, VI, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/06/2025